Tribunal: TJDFT
Processo: 0721602-71.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE OFÍCIO. DOCUMENTOS JUNTADOS COM AS CONTRARRAZÕES. RT. 434 E 435, CPC. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. NÃO CONHECIDOS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. ÔNUS DA PROVA. INVERSÃO. IMPOSSIBILIDADE. COBRANÇA. DEVIDA. SUPRESSIO. NÃO INCIDÊNCIA. EXCESSO NA COBRANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. MENSALIDADES DEVIDAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA
1. Incabível a juntada de documentos antigos com as contrarrazões quando não demonstrada a existência de caso fortuito ou força maior, nos termos dos art. 434 e 435 do CPC, sob pena de supressão de instância. Documentos não conhecidos.
2. Incidem as regras do Código de Defesa do Consumidor na relação jurídica estabelecida entre o estudante e a instituição de ensino que presta serviços educacionais.
3. A inversão do ônus da prova não é automática pelo simples fato de se tratar de relação de consumo, pois se exige alegação verossímil, hipossuficiência do consumidor e necessidade e utilidade da prova pretendida. No caso dos autos, as alegações do réu são inverossímeis e não ensejam a inversão do ônus da prova.
4. Na ação monitória não se exige necessariamente que as provas sejam emitidas pelo devedor ou tenham a sua assinatura, bastando que sejam seguidos de outras provas idôneas que revelem a existência da obrigação e forme o convencimento do Juízo.
5. Incabível acolher a alegação de excesso de cobrança quando há, no contrato e nos boletos para pagamento, disposição expressa de que os descontos e bolsas somente incidem sobre a mensalidade em caso de pagamento pontual.
6. O instituto da supressio decorre do princípio da boa-fé contratual, exigindo, ademais, reiteração de conduta omissiva quanto ao exercício de determinado direito, situação não verificada na espécie.
7. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida.